Tribunal: TJES
Processo: 5002253-29.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002253-29.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE PEREIRA PEROZINI
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5002253-29.2020.8.08.0048

Recorrente: ANDRE PEREIRA PEROZINI

Recorrido(a):
PICPAY SERVICOS S.A.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETIRADA DE VALOR DA CARTEIRA DIGITAL. QUANTIA REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL. LEGITIMIDADE DA TRANSFERÊNCIA DE VALOR PARA TERCEIRO NÃO COMPROVADA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. CONDUTA DESIDIOSA DO FORNECEDOR. LESÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1. Pretende o recorrente indenização por danos morais em decorrência da falha na prestação dos serviços do recorrido, que teria reduzido R$ 400,00 de sua carteira digital PICPAY sem sua autorização, e que o valor era referente ao seu auxílio emergencial. Tentou resolver a situação administrativamente, mas não obteve êxito. Fundamentou-se na sentença
a quo
que não restou caracterizado o dano moral indenizável, o que é causa da irresignação recursal da parte autora.

2. Sobre os danos morais vindicados pela parte recorrente, é imperioso assinalar que o descumprimento contratual não os ocasiona necessariamente. Transgressões dessa ordem, conquanto excepcionalmente possam engendrar consequências lesivas no plano dos direitos personalíssimos do prejudicado, via de regra não o fazem. É dizer, o dano moral não é uma consequência inexorável do descumprimento de contrato, impondo-se a quem se afirma lesado comprovar que os desdobramentos da violação da avença repercutiram nocivamente em sua esfera íntima ou nos direitos inerentes à sua personalidade.

3. No caso em apreço, a falha na prestação dos serviços de atendimento é palmar, traduzindo o inegável descumprimento dos deveres de qualidade impostos pelo diploma consumerista. A inoperância do fornecedor ensejou contatos sucessivos e inócuos pela parte consumidora, na tentativa de resolver a lide administrativamente, mas não obteve êxito. Em casos tais, é de se observar que a conduta desidiosa da parte fornecedora, desatenta às súplicas persistentes da parte consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

4. Nesse diapasão, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade do recorrido; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência do impasse; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, reputo suficiente estimá-los em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

DISPOSITIVO

5. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
condenar
PICPAY SERVICOS S.A. ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da citação. Sem custas e honorários.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.